Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino. Provas. Desclassificação para uso próprio. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. Quantidade inexpressiva. Privilégio.
1 - As condições do flagrante – apreensão de droga com o réu e com o usuário, depoimento do usuário, na delegacia, de que adquiriu droga do réu, confirmado, em juízo, pelos depoimentos dos policiais e filmagem do local do crime, – são provas do tráfico de drogas.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,40 g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, por volta das 19 horas -- horário em que há movimento de estudantes --, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais de intenso movimento.
5 – Tratando-se de acusado primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
6 – Apelação provida em parte.